Tribunal: TJES
Processo: 5000017-65.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000017-65.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros
RECORRIDO: SILVIO DE SOUZA RODRIGUES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000017-65.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO:
SILVIO DE SOUZA RODRIGUES

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO ASSINADO. CONSUMIDOR QUE NÃO RECONHECE ASSINATURA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. EXAME GRAFOTÉCNICO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINTA A AÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual com indenização por danos morais e materiais ajuizada por SILVIO DE SOUZA RODRIGUES em face do BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO BMG SA

Em síntese, a parte autora alega que ao notar a redução de sua aposentadoria e consultar seu histórico de empréstimos consignados, foi surpreendido com a inclusão de dois contratos nunca solicitados ou autorizados, sendo de empréstimo consignado incluído pela ré Itaú e outro de cartão de crédito consignado incluído pela ré BMG,

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julga-se IMPROCEDENTE a pretensão em favor da ré BMG e PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos em face da ré Itaú, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, obrigando-se a ré Itaú a promover a baixa do contrato de nº 622140732, bem como a cessar o desconto no benefício do autor, no prazo de até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto efetuado e/ou dia de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da restituição em dobro do valor descontado.

b) CONDENAR a requerida Itaú a restituir a autora a importância de R$ 3.657,50 (três mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos – já em dobro), valor que deverá ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do primeiro desconto (ato ilícito - 03/03/2021).

Registra-se que caso tenham ocorrido descontos realizados após os meses já contabilizados pela sentença (janeiro/2024), estes também deverão ser restituídos em dobro pela ré, mediante comprovação dos descontos nos autos, estes valores deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do ato ilícito (03/03/2021).

c) CONDENAR a ré Itaú a pagar a autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento. Fica, desde já autorizada a compensação com a quantia de R$ 2.112,82 (dois mil, cento e doze reais e oitenta e dois centavos), com registro de que apenas se autoriza a compensação, não se trata de acolher pedido contraposto ou condenar o autor a pagar.

Defere-se em sentença, nos termos da fundamentação a tutela de urgência para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item ”A” do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 8983159, o requerido ITAU interpôs Recurso Inominado, pugnando, preliminarmente, o cerceamento do direito de defesa sob o fundamento que o juiz não analisou o contrato e que ele não poderia reconhecer a falsificação da assinatura sem a perícia técnica. No mérito, defende a regularidade do empréstimo consignado, bem como os respectivos valores creditados na conta do autor, requerendo a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, e subsidiariamente, para que o valor arbitrado em danos morais seja reduzido e que os juros devem ser aplicados a partir da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Cinge-se a controvérsia quanto à regularidade da contratação de empréstimo consignado, bem como eventuais danos morais e materiais dela decorrentes.

Da análise dos autos, tem-se que é indispensável a realização de perícia grafotécnica para a apuração da suposta fraude na contratação objeto dos autos.

Em que pese o disposto em sentença, verifico que a parte recorrente trouxe aos autos os contratos assinados pelo autor. Ainda que conste nos autos documento assinado, o autor, ora recorrido, não reconhece a contratação, razão pela qual se faz necessária a perícia grafotécnica para verificação acerca da legitimidade da assinatura aposta, de modo a comprovar a existência ou não de fraude, uma vez que as assinaturas são muito semelhantes.

Assim, diante das peculiaridades do caso em concreto, entendo que, de fato, para a verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial técnica, uma vez que as provas produzidas não são suficientes para sua comprovação. Tal prova não se revela prova fácil, impondo-se a remessa dos autos à Justiça comum.

Na hipótese, a complexidade que justifica o deslocamento da competência ao juízo comum, é justamente aquela que contraria os princípios que norteiam a tramitação dos processos perante os Juizados Especiais, quais sejam: os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e da celeridade, na medida em que a realização de perícia técnica, que implique na produção de prova fora da audiência, com a apresentação de laudo escrito, enseja o prolongamento da instrução.

Conforme o art. 35, caput, e seu parágrafo único, da Lei n. 9099/95:

Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.

Acerca do tema, lição de Cândido Rangel Dinamarco:

Perícia é o exame feito em pessoas ou coisas, por profissional portador de conhecimentos técnicos e com a finalidade de obter informações capazes de esclarecer dúvidas quanto a fatos. Daí chamar-se perícia, em alusão à qualificação e aptidão do sujeito a quem tais exames são confiados. Tal é uma prova real, porque incide sobre fontes passivas, as quais figuram como mero objeto de exame sem participar das atividades de extração de informes. (in 'Instituições de Direito Processual Civil', v. III, p. 584. São Paulo: Malheiros, 2001).

Neste mesmo sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior:

A prova técnica é admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos moldes habituais do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz, será convocado para a audiência, onde prestará as informações solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não for possível solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do técnico em audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito será encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e as partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os Juizados Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a compor causas cíveis de menor complexidade (CF, art. 98, inc. I)'. (in 'Curso de Direito Processual Civil. 31ª ed., v. III, p. 436)
.

No caso em exame, é flagrante a incompatibilidade da realização da própria prova pericial com os princípios e critérios insculpidos no art. 2º da LJE, concernentes à oralidade, simplicidade e informalidade, sendo admitidos tão-somente esclarecimentos técnicos, nos termos do art. 35, porém, jamais a realização de prova pericial mais complexa.

Portanto, tenho que o processo deve ser extinto sem análise do mérito, ante a necessidade de perícia complexa e a consequente incompetência dos Juizados Especiais para julgamento da demanda, tendo em vista o disposto no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda, pelo que, REFORMO a sentença para, JULGAR EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por necessidade de realização de perícia complexa.

Descabida a condenação em custas e honorários.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)